Tribunal: STJ
Processo: 2214419-33.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3005511 - MG(2025/0288651-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE IPATINGA
ADVOGADOS
: TEÓPHILO DE ARAÚJO - MG102990
ROBERTA SILVA MENEGUELLI - MG177973
AGRAVADO
: PAIVA E SILVEIRA LTDA
ADVOGADO
: VITOR BIZARRO FRAGA - MG103750
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
NESTA
CORTE
NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE
NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que, nos autos da execução fiscal movida pelo Município de
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo
Ipatinga/MG,
contribuinte. No Tribunal de origem, o agravo de instrumento foi provido, a
fim de cassar a decisão, determinar a nulidade e inexigibilidade dos títulos
constantes das Certidões de Dívida Ativa especificadas e julgar extinta a
execução fiscal. Foram opostos embargos de declaração, os quais foram
rejeitados. No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno
interposto contra a decisão da Presidência que não conheceu do agravo em
recurso especial.
II - A decisão considerou a presença dos seguintes óbices à
admissibilidade do recurso especial: ausência de afronta ao
do
art. 1.022
CPC e
A parte agravante, entretanto, deixou de impugnar
Súmula n. 7/STJ.
especificamente os referidos fundamentos.
III - Incumbe à parte, no agravo em recurso especial, atacar os
fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso na origem. Não
o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios
autos. As alegações apresentadas são insuficientes, pela sua generalidade,
para impugnar os fundamentos específicos da decisão que negou
seguimento ao recurso especial na origem. Cabia à parte, em conformidade
com a jurisprudência, trazer argumentos que confrontassem os fundamentos
de negativa de seguimento ao recurso especial, e não fundamentos
genéricos e sem nenhuma vinculação dialética com a matéria tratada nos
autos.
IV - Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos
fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial
(somente por ocasião do manejo de agravo interno), além de caracterizar
imprópria inovação recursal, não afasta o vício do agravo em recurso
especial, ante a preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no
Documento eletrônico VDA54487717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:22:26
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 006e26a4-3498-4176-9103-b3a318c1924a

relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
AREsp 888.241/ES,
em
DJe
AgInt no
relatora
6/4/2017,
19/4/2017;
AREsp 1.036.445/SP,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe
4/4/2017,
AgInt no
relatora Ministra Assusete
17/4/2017;
AREsp 1.006.712/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
9/3/2017,
16/3/2017.
V - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54487717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:22:26
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 006e26a4-3498-4176-9103-b3a318c1924a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3005511 - MG (2025/0288651-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE IPATINGA
ADVOGADO
: TEÓPHILO DE ARAÚJO - MG102990
AGRAVADO
: PAIVA E SILVEIRA LTDA
ADVOGADO
: VITOR BIZARRO FRAGA - MG103750
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
NESTA
CORTE
NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO
ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, nos autos da execução fiscal movida pelo Município de Ipatinga
/MG, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo contribuinte. No
Tribunal de origem, o agravo de instrumento foi provido, a fim de cassar a
decisão, determinar a nulidade e inexigibilidade dos títulos constantes das
Certidões de Dívida Ativa especificadas e julgar extinta a execução fiscal.
Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados. No
Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno interposto contra a
decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial.
II - A decisão considerou a presença dos seguintes óbices à
admissibilidade do recurso especial: ausência de afronta ao
do CPC
art. 1.022
e
A parte agravante, entretanto, deixou de impugnar
Súmula n. 7/STJ.
especificamente os referidos fundamentos.
III - Incumbe à parte, no agravo em recurso especial, atacar os
fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso na origem. Não o
fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios autos.
As alegações apresentadas são insuficientes, pela sua generalidade, para
impugnar os fundamentos específicos da decisão que negou seguimento ao
recurso especial na origem. Cabia à parte, em conformidade com a
jurisprudência, trazer argumentos que confrontassem os fundamentos de
negativa de seguimento ao recurso especial, e não fundamentos genéricos e
sem nenhuma vinculação dialética com a matéria tratada nos autos.
IV - Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos
fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial (somente
Documento eletrônico VDA53008427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:13
Código de Controle do Documento: ab76e758-06cc-4631-b7bf-831fa2eaada3

por ocasião do manejo de agravo interno), além de caracterizar imprópria
inovação recursal, não afasta o vício do agravo em recurso especial, ante a
preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no
relator
AREsp 888.241/ES,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
6/4/2017,
19/4/2017;
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
AREsp 1.036.445/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe
AgInt no
4/4/2017,
17/4/2017;
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AREsp 1.006.712/SP,
Turma, julgado em
DJe
9/3/2017,
16/3/2017.
V - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial por falta de impugnação de fundamentos de inadmissibilidade do recurso
especial na origem.
O recurso especial foi interposto contra acórdão com o seguinte resumo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) -
REFORMA DA DECISÃO - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
CONSTANTES DO
o, PARÁGRAFOS 5o E 6o, DA LEI N.o 6.830/1980 E DO
ART. 2
DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – VALORES E BASE DE CÁLCULO
ART. 202
APLICADOS À QUANTIA EM EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DO DEVEDOR SE
DEFENDER ADEQUADAMENTE. RECURSO PROVIDO.
1. O
o, parágrafos 5o e 6o, da Lei n.o 6.830/1980 e o
do Código Tributário
art. 2
art. 202
Nacional enumeram os elementos da certidão de dívida ativa. Exige-se a discriminação da
forma de calcular os juros de mora, a atualização monetária e multa, acompanhados dos
respectivos fundamentos legais.
2. A omissão dos fundamentos legais dos encargos incidentes sobre o tributo inscrito na
CDA que lastreia a execução implica na nulidade do título, com consequente extinção da
demanda.

No agravo interno, alega a parte agravante que impugnou os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA53008427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:13
Código de Controle do Documento: ab76e758-06cc-4631-b7bf-831fa2eaada3

VOTO
O recurso não merece provimento, pois as alegações da parte agravante são
insuficientes para modificar a decisão recorrida.
Alega a parte agravante que realizou a impugnação ao fundamento referente aos
óbices de: ausência de afronta ao
do CPC e
art. 1.022
Súmula n. 7/STJ.
Na sua petição de agravo em recurso especial, por sua vez, a parte agravante
somente trouxe alegações genéricas a respeito do óbice. As afirmações encontradas no
agravo em recurso especial, quanto à negativa de seguimento relativamente aos óbices de
ausência de afronta ao
do CPC e
são insuficientes, pela sua
art. 1.022
Súmula n. 7/STJ,
generalidade, para impugnar os fundamentos específicos da decisão que negou seguimento
ao recurso especial na origem. Cabia à parte, em conformidade com a jurisprudência, trazer
argumentos que confrontassem os fundamentos de negativa de seguimento ao recurso
especial e não fundamentos genéricos e sem nenhuma vinculação dialética com a matéria
tratada nos autos.
Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO
ART. 932,
DE PROCESSO CIVIL DE 2015, C/C
PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
ART. 253,
REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. É ônus da parte agravante combater especificamente os fundamentos adotados pelo
Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial. Não bastam alegações
genéricas quanto à inaplicabilidade dos óbices, sob pena de não conhecimento do recurso.
[...]
(AgInt no
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.110.243/RS,
Turma, julgado em
DJe
)
5/12/2017,
15/12/2017.

A afirmação de que "a matéria em debate claramente não demanda reexame dos
elementos probatórios" revela-se como combate genérico e não específico, porque compete à
parte agravante demonstrar de que forma a violação aos artigos suscitada nas razões recursais
não depende de reanálise do conjunto fático-probatório - deixando claro, por exemplo, que
todos os fatos estão devidamente consignados no acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA53008427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:13
Código de Controle do Documento: ab76e758-06cc-4631-b7bf-831fa2eaada3

(Decisão monocrática no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 944.910 – GO,
RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES.)

Acrescente-se, ainda, que "a simples menção a normas infraconstitucionais, feita de
maneira esparsa e assistemática no corpo das razões do apelo nobre, não supre a exigência de
fundamentação adequada do Recurso Especial."
(AgRg no
Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
AREsp 546.084/MG,
TURMA, DJe
)
4/12/2014.

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. FUNGIBILIDADE. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE.
III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA.
ART. 932,
AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
3. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem
reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos
fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa
previsão contida no
III, do CPC de 2.015 e
I, do RISTJ, ônus da qual não se
art. 932,
art. 253,
desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade
do óbice invocado.
[...]
(RCD no
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.166.221/MG,
julgado em
DJe
)
5/12/2017,
12/12/2017.
Não existindo impugnação à decisão que inadmitiu o recurso especial, correta a
aplicação do
III, do Código de Processo Civil de 2015, para não conhecer do
art. 932,
agravo nos próprios autos. Se não se conhece do agravo em recurso especial, não é viável a
análise de argumentos relacionados ao mérito do recurso especial. Nesse sentido, os
seguintes precedentes: AgRg nos
Corte Especial, relator
EREsp n. 1.387.734/RJ,
Ministro Jorge Mussi, DJe de
e AgRg nos EDcl nos
9/9/2014;
EAREsp n. 402.929/SC,
Corte Especial, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de
AgInt no
27/8/2014;
Segunda Turma, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de
AREsp n. 880.709/PR,
AgRg no
Terceira Turma, relator Ministro Paulo de
17/6/2016;
AREsp n. 575.696/MG,
Tarso Sanseverino, DJe de
AgRg no
Quarta Turma,
13/5/2016;
AREsp n. 825.588/RJ,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
AgRg no
12/4/2016;
REsp n. 1.575.325/SC,
Quinta Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1o/6/2016; e, AgRg
Documento eletrônico VDA53008427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:13
Código de Controle do Documento: ab76e758-06cc-4631-b7bf-831fa2eaada3

nos EDcl no
Sexta Turma, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AREsp n. 743.800/SC,
Moura, DJe de 13/6/2016.
Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos fundamentos da decisão
que negou seguimento ao recurso especial (somente por ocasião do manejo de agravo
interno), além de caracterizar imprópria inovação recursal, não afasta o vício do agravo em
recurso especial, ante a preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no AREsp 888.241/ES,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
AgInt
6/4/2017,
19/4/2017;
no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
AREsp 1.036.445/SP,
em
DJe
AgInt no
relatora Ministra Assusete
4/4/2017,
17/4/2017;
AREsp 1.006.712/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
9/3/2017,
16/3/2017.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53008427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:13
Código de Controle do Documento: ab76e758-06cc-4631-b7bf-831fa2eaada3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.005.511 / MG
Número Registro: 2025/0288651-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00650553320168130313
10000242214401001
10000242214401002
10000242214401003
10000242214401004 22144193320248130000 650553320168130313
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE IPATINGA
ADVOGADOS : TEÓPHILO DE ARAÚJO - MG102990
ROBERTA SILVA MENEGUELLI - MG177973
AGRAVADO
: PAIVA E SILVEIRA LTDA
ADVOGADO
: VITOR BIZARRO FRAGA - MG103750
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE IPATINGA
ADVOGADO : TEÓPHILO DE ARAÚJO - MG102990
AGRAVADO
: PAIVA E SILVEIRA LTDA
ADVOGADO : VITOR BIZARRO FRAGA - MG103750
TERMO
Documento eletrônico VDA54470196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:44:42
Código de Controle do Documento: 562bbf63-63d5-42bf-be20-9cc0a44594a3

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:44:42
Código de Controle do Documento: 562bbf63-63d5-42bf-be20-9cc0a44594a3